Tribunal: TJMT
Processo: 1057831-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057831-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO MOREIRA FRANCA - CPF: 037.600.161-54 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.
O ônus da prova quanto à contratação da linha telefônica incumbe à operadora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso concreto, diante da inversão do ônus probatório, a empresa de telefonia apresentou documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. Assim, estando comprovada a contratação da linha, impõe-se o reconhecimento da existência do débito.

2. A empresa apresentou telas sistêmicas contendo faturas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos, os quais corroboram a contratação e a utilização dos serviços.

3. Aplica-se ao caso a Súmula 34/TR que dispõe que “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

4. Constatou-se que o número telefônico objeto da demanda corresponde ao indicado como meio de contato na procuração outorgada pelo autor ao seu patrono, o que reforça a tese da existência da contratação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a
rejeição
das preliminares suscitadas; e no mérito,
proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. E ainda
, DECLARAR
inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutido neste feito, bem como determinar que a parte promovida exclua, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o nome da parte promovente dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

A parte autora/recorrente alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 385/STJ, pleiteando a condenação da empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes (SPC).

A ré/recorrente, por sua vez, sustenta que a linha telefônica questionada foi mencionada na procuração outorgada pelo autor ao seu advogado, o que demonstraria a existência de relação jurídica válida, decorrente de contratação regular. Alega, ainda, que foram juntados aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços de telefonia.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos a fim de sanar a contradição para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais fundamentos.

Pois bem.

A ré/recorrente, por sua vez, sustenta que a linha telefônica questionada foi mencionada na procuração outorgada pelo autor ao seu advogado, o que demonstraria a existência de relação jurídica válida, decorrente de contratação regular, razão pela qual o débito deveria ser reconhecido.

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência da relação jurídica bem como a possibilidade de condenação a indenização aos danos morais.

Com efeito, diante das provas apresentadas pela empresa telefônica — tais como telas sistêmicas, faturas, relatório de chamadas e histórico de pagamentos — restou comprovada a existência da relação contratual, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 34/TR.

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Merece destaque outra alegação apresentada pela parte ré. O número de telefone indicado como contato na procuração outorgada pelo autor ao seu patrono coincide, exatamente, com a linha telefônica objeto da controvérsia dos autos. (id 266630767, Pág. 6)

Confira-se:

Ademais, em pesquisa no endereço da “abr telecom” -
https://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaSituacaoAtualCtg
- consta que o número do telefone indicado pelo autor na procuração é da operadora VIVO, como se vê:

Dessa forma, resta devidamente comprovada, nos autos, a contratação dos serviços de telefonia pela parte interessada, conforme demonstrado pela documentação acostada.

Portanto, o recurso interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. deve ser acolhido, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Em consequência, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Ante ao exposto:

a) conheço do recurso da parte TELEFÔNICA BRASIL S.A e
dou-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial,
julgando extinto o feito com resolução mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC; e

b)
julgo prejudicado
o recurso do autor
JEFERSON APARECIDO MOREIRA FRANCA.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025